Tribunal: TJMT
Processo: 1026794-76.2024.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026794-76.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), POLIANA BENVINDO ARAUJO - CPF: 003.481.841-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1026794-76.2024.8.11.0015.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Recorrente:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

Recorrida:
POLIANA BENVINDO ARAÚJO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 16 A 20/10/2025.

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DO DETRAN. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE (ART. 1.275, II, DO CC). PERDA DA POSSE COMPROVADA. EFEITOS A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FUTURAS (IPVA, TAXAS, MULTAS). MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ANTERIORES. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MT) contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a renúncia ao direito de propriedade sobre o veículo Sundown/Web 100, ano/modelo 2010/2010, com efeitos a partir de 13/11/2024 (data do ajuizamento da ação), determinando a exclusão do nome da autora dos registros oficiais e isentando-a do pagamento de IPVA, taxas, multas e licenciamento posteriores àquela data. Mantida, contudo, sua responsabilidade pelos encargos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a
legitimidade passiva
do Estado de Mato Grosso e do Detran/MT para figurarem na demanda; (ii) verificar a
possibilidade jurídica da renúncia à propriedade de veículo automotor
, nos termos do art. 1.275, II, do Código Civil; e (iii) estabelecer os
efeitos tributários e administrativos
dessa renúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT são partes legítimas para figurar no polo passivo, uma vez que são, respectivamente, responsáveis pela cobrança do
IPVA
e pelo
registro e controle de veículos automotores
, sendo indispensável sua participação para a eficácia da decisão (CPC, art. 114).

O
art. 1.275, II, do Código Civil
prevê expressamente a
renúncia
como causa de perda da propriedade, configurando ato unilateral de vontade, apto a extinguir o domínio sem transferência a outrem.

Comprovada a
perda da posse do veículo
e a impossibilidade de baixa administrativa pela ausência física do bem, é legítima a atuação judicial que reconhece a renúncia como instrumento de regularização da situação jurídica da proprietária.

A sentença fixou corretamente os efeitos da renúncia
a partir do ajuizamento da ação
, data em que o Estado e o DETRAN foram formalmente cientificados, garantindo-se a observância do princípio da
segurança jurídica
.

A renúncia civil produz efeitos também na esfera tributária e administrativa, cessando a partir de então o
fato gerador do IPVA
(propriedade de veículo automotor), sem retroagir para desconstituir débitos já formados.

A manutenção das obrigações anteriores à data do ajuizamento da ação preserva o equilíbrio entre o direito individual e o interesse público, conforme previsto no
art. 113 do CTN
e nos princípios da
legalidade e razoabilidade
.

A jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais de Justiça do Paraná e de Mato Grosso, reconhece a
possibilidade jurídica da renúncia à propriedade de veículo
mesmo quando o bem não é localizado, desde que demonstrada a perda da posse e a boa-fé do proprietário.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto juridicamente correta e alinhada aos princípios que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Estado e o Detran/MT possuem legitimidade passiva nas ações que envolvem a exclusão de registro e a cessação de obrigações tributárias relacionadas à propriedade de veículos automotores.

É juridicamente possível a
renúncia ao direito de propriedade
de veículo automotor, nos termos do art. 1.275, II, do Código Civil, desde que comprovada a perda da posse e a boa-fé do proprietário.

Os efeitos da renúncia produzem-se a partir da
data do ajuizamento da ação
, cessando as obrigações tributárias e administrativas futuras, sem afetar débitos anteriores constituídos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 1.267, 1.275, II; CPC/2015, arts. 114 e 487, I; CTN, art. 113; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI nº 1005105-41.2023.8.11.0037, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 22.04.2024; TJ-PR, RI nº 0034984-15.2021.8.16.0014, Rel. Juiz Aldemar Sternadt, j. 05.05.2022; TJ-PR, AC nº 0000200-71.2023.8.16.0004, Rel. Des. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, j. 21.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática (ID 314527361), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a renúncia como abdicação do direito ao domínio do veículo Sundown/Web 100, ano/modelo 2010/2010, Placa NPG0394, renavam nº 00281302944, Chassi nº 94J1XFBDAAM89369, com efeitos a partir do ajuizamento da ação (13/11/2024) a ser baixada no Detran/MT e no Estado de Mato Grosso, medicante exclusão do nome da reclamante dos registros existentes em seus controles como tal, no prazo de 30 dias, após o trânsito em julgado.

Por consequência, o magistrado singular isentou a demandante de responder por IPVA, taxas, multas, licenciamentos e demais débitos ou responsabilidades sobre o veículo, a partir da data de propositura da demanda, permanecendo devedora de todos os aludidos encargos, inclusive as eventuais infrações de trânsito até então.

Por fim, o Juízo de primeiro grau, considerando que os bens eventualmente estejam circulando irregularmente, dadas as pendências fiscais e administrativas documentadas, ainda mais com abdicação da perda da propriedade pela parte promovente, facultou ao Estado de Mato Grosso ou ao Detran/MT adotar as medidas administrativas ou judiciais que julgarem pertinentes no sentido de regularizar a circulação dos veículos e exigir o pagamento dos impostos, taxas, multas e licenciamentos inerentes.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, argumentando que a controvérsia decorre de relação jurídica estabelecida exclusivamente entre particulares.

No mérito, alegam ausência de prova da posse do veículo por terceiro e impossibilidade de a renúncia civil gerar efeitos na esfera tributária e administrativa.

Em contrarrazões (ID 314527368), a recorrida defende a manutenção integral da sentença, argumentando que os recorrentes são partes legítimas para figurar no polo passivo, que há provas suficientes da perda da posse do veículo e a sentença aplicou corretamente o instituto da renúncia, estabelecendo marco temporal adequado para seus efeitos.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 313424352), manifestou pela manutenção da sentença, considerando a jurisprudência consolidada e a natureza do medicamento pleiteado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos recorrentes,
não
merece acolhimento.

O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que é o ente responsável pela cobrança do Imposto de Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), tributo lançado em nome da autora e cuja inexigibilidade, a partir de determinado marco temporal, constitui objeto da ação.

Da mesma forma, o Detran/MT também é parte legítima, por ser o órgão estadual responsável pelo registro e controle de veículos automotores, cabendo-lhe proceder às anotações necessárias quanto à propriedade do bem.

Trata-se, portanto, de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que a eficácia da sentença depende da participação de ambos os entes no processo.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em verificar a possibilidade jurídica da renúncia ao direito de propriedade sobre veículo automotor e seus efeitos perante a Administração Pública.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora alegou que, em novembro de 2015, seu então companheiro, Sr. Maik Marques Filho, utilizando-se de falsa justificativa, pegou sua motocicleta SUNDOWN/WEB 100, ano/modelo 2010/2010, placa NPG0394, e nunca mais a devolveu, tendo posteriormente desaparecido.

A reclamante registrou boletim de ocorrência à época (ID 314526896), mas foi recentemente surpreendida pela inscrição de seu nome em dívida ativa e pela cobrança de diversos débitos referentes ao mencionado veículo.

A sentença declarou a renúncia da autora ao direito de propriedade sobre o veículo, com efeitos a partir do ajuizamento da ação (13/11/2024), determinando a exclusão do nome da autora dos registros existentes nos controles do DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso, isentando-a de responder por IPVA, taxas, multas, licenciamentos e demais débitos a partir da referida data, mantendo, contudo, sua responsabilidade pelos encargos anteriores.

Pois bem, o Código Civil, em seu art. 1.275, inciso II, prevê expressamente a renúncia como uma das causas de perda da propriedade. Trata-se de ato unilateral de vontade, pelo qual o proprietário abdica do seu direito, sem o transferir a outrem.

No caso concreto, a autora demonstrou, por meio de boletim de ocorrência lavrado à época dos fatos (novembro de 2015), que perdeu a posse do veículo, o qual foi retido por seu ex-companheiro, que posteriormente faleceu.

Diante da impossibilidade de recuperar o bem e da inviabilidade de realizar o procedimento administrativo de baixa veicular, que exigiria a apresentação física do veículo, a autora buscou o Judiciário para formalizar sua renúncia à propriedade e, consequentemente, eximir-se de responsabilidades futuras.

O magistrado singular, com acerto, reconheceu a possibilidade jurídica da renúncia, fixando seus efeitos a partir do ajuizamento da ação (13/11/2024), data em que os recorrentes foram formalmente cientificados da vontade da autora de abdicar de seu direito de propriedade.

Importante destacar que a sentença não isentou a autora das obrigações anteriores à propositura da ação, mantendo sua responsabilidade pelos débitos já constituídos, o que demonstra o equilíbrio da decisão e o respeito ao princípio da segurança jurídica.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE –
VEÍCULO ALIENADO PELO PROPRIETÁRIO
– ÓBITO POSTERIOR –
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA – DIREITO À EXCLUSÃO DA PROPRIEDADE – ARTIGO 1.275, II, DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. Os herdeiros de ALAIDE RAMON BEZERRA ingressaram com a presente ação aduzindo que a falecida alienou no ano de 2007 os veículos Moto YAMAHA/YBR 125ED, ano 2002/2002, placa JZU-6038, RENAVAN 00787252670 e Moto HONDA/C100 DREAM, ano 1996/1996, placa JYK-3309, RENAVAN 00660071100. Relatam que desconhecem informações sobre os dados dos compradores, que não realizaram a transferência dos veículos, prejudicando o inventário realizado pelos Autores, razão pela qual pleiteiam que seja declarada a negativa de propriedade dos veículos, em virtude de sua alienação.

2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, a) declarando a perda da propriedade pela renúncia dos veículos motocicleta Marca/Modelo HONDA C/100 DREAM, PLACA JYK3309, RENAVAM 0066007100 e Marca/Modelo YAMAHA YBR 125 ED, PLACA JZU6038, RENAVAM 0078725267; b) determinando a exclusão da de cujus e seus herdeiros como proprietários dos veículos nos bancos de dados dos Requeridos; c) declarando a inexistência de eventuais débitos relativos a IPVA, licenciamento, multas e DPVAT a partir da citação; d) mantendo a ordem de bloqueio de circulação nos veículos, via Renajud.

3. Tratando-se o veículo de coisa móvel, a transmissão de sua propriedade se dá pela tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil. Todavia, no caso dos autos, o veículo foi alienado pelo falecido no ano de 2007, afirmando os Autores, herdeiros, que desconhecem os dados do Comprador, bem como, o paradeiro do veículo.

4. Não se ignora que era obrigação do vendedor e comprador, cumprir o disposto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Contudo, não se pode deixar de reconhecer que os Autores não possuem meios de efetuar tal comunicação nos dias de hoje, por não ter o documento hábil em mãos e por desconhecer quem atualmente se encontra na posse e propriedade do veículo.

5. In casu, aplica-se o disposto no artigo 1.275 do Código Civil, que elenca outras hipóteses nas quais ocorre a perda da propriedade, dentre as quais a renúncia. Assim, a renúncia da propriedade, que é ato unilateral, implica na perda da propriedade do bem
.

6. Considerando que os Autores apenas formalizaram a renúncia da propriedade do veículo descrito na inicial no momento de ajuizamento da presente ação, correta a sentença que manteve em nome do falecido a responsabilidade pelos débitos vinculados ao veículo anteriores à citação.

7. Aliás, apenas a partir da referida data é possível considerar como perfeito o ato de renúncia, pelos Autores, da propriedade do veículo, senda esta data, portanto, o termo a partir do qual não figura mais como proprietário do veículo.

8. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO DETRAN. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA. TESE DE OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. RENÚNCIA DE PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.275 INCISO II DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO À EXCLUSÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0034984-15.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 05.05.2022) (TJ-PR - RI: 00349841520218160014 Londrina 0034984-15.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 05/05/2022, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/05/2022)”

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA – VENDA DE VEÍCULO A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA – PLEITO DE EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE – INSURGÊNCIA DO DETRAN – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – TESE DE OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL – VENDA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA – CULPA DA PARTE PROMOVENTE – DÉBITOS DEVIDOS ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO – RENÚNCIA DE PROPRIEDADE – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.275 INCISO II DO CC – DIREITO À EXCLUSÃO DA PROPRIEDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em havendo a alienação do veículo, sem o devido comunicado ao Órgão de Trânsito, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito, o alienante é solidariamente responsável pelos débitos até então gerados, não havendo se falar em ausência de responsabilidade. Todavia, diante da apreensão do veículo, o qual está recolhido perante o DETRAN, bem como da renúncia à propriedade do veículo, nos termos do artigo 1.275, II, do Código Civil, pela parte promovente, mostra-se cabível e necessária a exclusão de seu nome do registro de propriedade do veículo, com efeitos a partir da propositura da ação. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT 10010314920198110015 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 11/02/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/02/2021)”

9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1005105-41.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024) (grifei).

Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA UNILATERAL PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO
. BLOQUEIO POLICIAL POR FURTO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME1. Safra Leasing S/A Arrendamento Mercantil ajuizou ação declaratória de renúncia do direito real de propriedade sobre veículos, cumulada com pedido de tutela de urgência, em face do Departamento Estadual de Trânsito do Paraná – DETRAN/PR, alegando não possuir mais a posse dos bens, constando ainda como proprietária na base de dados da SENATRAN, mesmo após a baixa do gravame. 2. Postulou, liminarmente, a desvinculação da razão social e do CNPJ do autor dos veículos indicados, bem como a suspensão de cobranças de débitos incidentes sobre tais bens até o julgamento final. A tutela provisória foi deferida. 3. O DETRAN/PR apresentou contestação alegando, preliminarmente, inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e existência de litisconsórcio passivo necessário com os arrendatários. No mérito, sustentou a impossibilidade de renúncia devido à existência de bloqueio policial por furto nos veículos e ausência de proprietário identificado. 4. A sentença proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito à renúncia da propriedade e declarando a inexigibilidade dos débitos incidentes a partir da baixa de cada gravame, com fulcro no art. 487, I, do CPC. 5. O DETRAN/PR interpôs apelação sustentando ilegitimidade passiva, impossibilidade jurídica do pedido e ausência de requisitos legais para a renúncia. A parte apelada apresentou contrarrazões. 6. A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público relevante a justificar sua intervenção. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 7. Existente duas questões em discussão: (i) DETRAN/PR possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) possibilidade de reconhecer judicialmente a renúncia da propriedade de veículos com bloqueio policial, sem identificação de novo proprietário. III.
RAZÕES DE DECIDIR 8. O DETRAN/PR detém legitimidade passiva em demandas que tenham por objeto a regularização cadastral de registros de veículos, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais. 9. A renúncia de propriedade de bem móvel é admitida pelo artigo 1.275, II, do Código Civil, sendo desnecessária a anuência do DETRAN para seu reconhecimento judicial, notadamente quando demonstrada a perda da posse e a baixa do gravame
. 10. A existência de bloqueio por furto não impede a renúncia da propriedade pelo titular anterior que não possui mais posse ou meios de identificar o atual possuidor.
11. Jurisprudência consolidada reconhece a possibilidade de exclusão do nome do proprietário nos cadastros do DETRAN, com base na renúncia prevista no artigo 1.275, II, do Código Civil, mesmo na ausência de registro de novo proprietário e em casos de alerta de furto
. 12. Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer o direito à renúncia e determinar a desvinculação dos veículos da base de dados vinculada ao CNPJ do autor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e negado provimento.
Tese de julgamento: É legítima a atuação do DETRAN em ações que versem sobre a atualização cadastral de registros de veículos, sendo admissível a renúncia à propriedade, mesmo em caso de veículos furtados e sem identificação de novo proprietário, desde que comprovada a perda da posse e a baixa do gravame
. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.275, II; Código de Processo Civil, art . 487, I; Lei nº 14.260/2003, art. 14.Jurisprudência relevante citada: TJPR - 6ª Turma Recursal - 0002373-48 .2022.8.16.0119, Rel . Juíza Luciana Fraiz Abrahao, j. 13.05.2024; TJPR - 4ª Câmara Cível - 0004429-84 .2017.8.16.0004, Rel . Des. Clayton de Albuquerque Maranhão, j. 05.02 .2024; TJPR - 4ª Turma Recursal - 0034984-15.2021.8.16 .0014, Rel. Juiz Aldemar Sternadt, j. 05.05 .2022.
(TJ-PR 00002007120238160004 Curitiba, Relator.: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 21/07/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2025) (grifei).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO DETRAN. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA. TESE DE OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL.
RENÚNCIA DE PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.275 INCISO II DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO à EXCLUSÃO DA PROPRIEDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, AUTOR NÃO POSSUI CONHECIMENTO ACERCA DO PARADEIRO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 120, CTB. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DO VEÍCULO ATÉ REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 3a Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais - 0028637- 63.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO JULIANE VELLOSO STANKEVECZ - J. 20.03.2023) (grifei).

Quanto à alegação de ausência de prova da posse do veículo por terceiro, observa-se que a autora juntou aos autos boletim de ocorrência lavrado à época dos fatos, documento que, embora produzido unilateralmente, constitui indício relevante da boa-fé da autora, que comunicou a perda da posse do bem à autoridade policial.

Ademais, como bem pontuado na sentença, o cerne da questão não é a comprovação da tradição ou da alienação do bem, mas sim o exercício do direito potestativo de renúncia à propriedade, previsto expressamente no Código Civil.

No que tange à alegação de que a renúncia civil não poderia gerar efeitos na esfera tributária e administrativa, observa-se que a sentença não confundiu as esferas do direito, mas reconheceu a conexão lógica entre elas: uma vez extinta a propriedade por renúncia, cessa o fato gerador do IPVA (propriedade de veículo automotor) e, consequentemente, a responsabilidade tributária futura.

Importante destacar que
a sentença não retroagiu para desconstituir débitos já formados
, mas apenas
impediu a formação de novos débitos a partir do momento em que a Administração Pública foi cientificada da renúncia
, o que se mostra perfeitamente razoável e em consonância com os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Por fim, ressalta-se que a sentença facultou aos recorrentes "
adotar as medidas administrativas ou judiciais que julgarem pertinentes no sentido de regularizar a circulação dos veículos e exigir o pagamento dos impostos, taxas, multas e licenciamentos inerentes
", o que demonstra a preocupação com o interesse público e com a regularidade do sistema de trânsito.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, especialmente a simplicidade, a informalidade e a busca por soluções efetivas para os conflitos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025